Tribunal: TJDFT
Processo: 0711790-44.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO RELATOR. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO APELADO FACEB. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. FUNCIONÁRIO INATIVO DA CEB. MANUTENÇÃO DO PLANO PACTUADO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE FUNCIONÁRIO ATIVO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. REGIME DE CUSTEIO DIVERSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Demonstrada a presença do binômio necessidade-utilidade, não há que se falar em ausência de interesse processual. Preliminar rejeitada.
2. Não incidem as normas consumeristas aos contratos de planos de saúde administrados por entidades de autogestão, como é o caso dos autos. Inteligência do Enunciado no 608, da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexiste ilegalidade na criação de plano exclusivo para ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados, desde que respeitada a paridade de segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator moderador em relação ao plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos. Por outro lado, não há direito adquirido ao modelo de custeio, devendo-se observar, todavia, a razoabilidade do valor cobrado e a proteção ao idoso.
4. Apelo não provido. Agravo interno prejudicado.